Tribunal: TJMT
Processo: 1046464-90.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046464-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVALDO FERREIRA LEAO - CPF: 209.545.901-63 (APELADO), ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 631.092.801-59 (ADVOGADO), DAMATA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 32.897.119/0001-03 (APELANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

DAMATA PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO(S):

EVALDO FERREIRA LEÃO

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO C/C RETENÇÃO DE VALORES

– PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: EXTINÇÃO POR DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E INVIABILIDADE DO PROCESSAMENTO DE AÇÃO DOMINIAL NA PENDÊNCIA DE LIDE POSSESSÓRIA – REJEIÇÃO – MÉRITO: JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – JUIZ COMO DESTINATÁRIO FINAL DA LIDE –

EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INOCORRÊNCIA – ADITIVO COM PRAZOS CERTOS DE PAGAMENTO DAS PARCELAS

INDEPENDENTE DA ESCRITURAÇÃO –

REDUÇÃO DO VALOR REPARATÓRIO PELA OCUPAÇÃO PROPORCIONAL À ÁREA RETIDA – DESCABIMENTO –ÁREA ONDE FICA A SEDE DA FAZENDA – APELO DESPROVIDO.

1. Se, intimado na forma do art.76 do CPC/15 o autor procede a regularização de sua representação processual no prazo assinalado pelo juízo, descabe falar-se em extinção não meritória da demanda.

2. Por força da norma do art.557 do CPC/15 inexiste empecilho ao processamento de ação resolutória fincada em direito dominial, quando tal demanda foi manejada anteriormente à lide possessória proposta pela ré em face de terceiro.

3. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias, independentemente se quem postula a produção de tal prova é ou revel.

4. Descabe cogitar a ocorrência da exceção do contrato não cumprido de parte da adquirente quando, em sede de aditivo contratual, as partes ajustam prazos fixos para o cumprimento das parcelas do negócio independentemente da aludida regularização imobiliária, de modo que a inobservância dos prazos pela parte compradora justifica a resolução da avença.

5. Não há como atender ao pleito subsidiário de redução do valor da taxa mensal fixada pelo juízo pela ocupação imprópria da área – arbitrada em 1% do valor da operação de compra e venda, ao mês – proporcionalmente ao tamanho da área retida indevidamente se, embora menor, a fração da fazenda que permaneceu indevidamente ocupada pela compradora inadimplente continha a sede da propriedade e adjacências, o que certamente impediria o proprietário de arrendá-la ou explorá-la economicamente.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DAMATA PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO(S):

EVALDO FERREIRA LEÃO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DAMATA PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de posse e Indenização por perdas e danos c/c Retenção de valores
n. 1046464-90.2022.8.11.0041 ajuizada por
EVALDO FERREIRA LEÃO
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para
a)
declarar a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel denominado
Fazenda Tarumã
, localizado em Cuiabá-MT, em razão do inadimplemento da ré;
b)
determinar a reintegração de posse do imóvel ao autor, Evaldo Ferreira Leão, concedendo o prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária, sob pena de expedição do mandado reintegratório;
c)
CONDENAR a requerida ao pagamento de aluguéis mensais a título indenização pelo tempo de fruição do bem, correspondente a 1% do valor do contrato, pelo período em que a ré permaneceu indevidamente na posse do bem (desde o inadimplemento da
segunda parcela
), sem adimplir suas obrigações contratuais, corrigida pela SELIC (art. 406§1º do CC/2002), abrangendo juros de mora e correção a partir de cada vencimento, até a desocupação;
d)
condenar a requerida à devolução dos valores pagos pela autora à título comissão de corretagem (R$45.000,00), também acrescidos da SELIC a partir do desembolso ou data prevista para pagamento;
e)
devendo o alienante autor ressarcir à requerida os valores recebidos inicialmente, relativos às duas primeiras prestações da avença, e que deverão ser compensados/abatidos proporcionalmente com os valores da condenação imposta; e (f) condenar a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor da condenação.

Suscita a ré a necessidade de extinção não meritória da ação, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, haja
vista que na Procuração Pública de ID. n. 254796162, o Sr.
EVALDO FERREIRA LEÃO
não outorgou ao Sr.
ANGELO JOÃO MENEGUZZI
– subscritor da Procuração
ad judicia et extra
de ID. n. 254795767 – poderes específicos para a constituição de advogado para a defesa dos interesses do mandante/outorgante em juízo, tal como exigido pelos artigos 103 e 104 do CPC/15.

Suscita, ainda, a necessidade de extinção da ação sem resolução de mérito ao argumento de que ajuizou a
Ação de Manutenção de Posse
n. 1027168-48.2023.8.11.0041 em face de
ANGELO JOÃO MENEGUZZI
, cuja pendência de julgamento inviabiliza o prosseguimento da presente ação resolutória que trata do reconhecimento do domínio, na forma do art.923 do CPC/73.

Sustenta, no mérito, que não obstante a sentença tenha consignado que na hipótese do inciso II do art.355 do CPC/15 (revelia), o mérito da lide poderia ser julgado antecipadamente, o juízo ignorou

que a expressão final do aludido dispositivo, condiciona a aplicação dos efeitos da revelia à ausência de pedido de produção de provas pelo revel, na forma do art.349 do mesmo Código.

Afirma que, embora o magistrado pudesse julgar antecipadamente o mérito, esse não fora o seu entendimento já que determinou a produção de provas no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que, na sequência, e de forma tempestiva, a requerida suscitou a necessidade de saneamento do feito, pugnando pela produção de provas que desmentiriam o autor, na forma do inciso IV do art.345 do CPC/15.

Alega que o autor apelado mentiu na sua inicial ao dizer que o contrato estava inadimplente única e exclusivamente por culpa da apelante, escondendo que a
cláusula segunda
do aditivo contratual garante à adquirente ré o direito à posse direta do imóvel até a regularização documental do imóvel – o que jamais ocorreu –, como garantia dos valores já pagos pela compradora.

Argumenta, nesse sentido, a exceção de contrato não cumprido, nos termos do art.476 do CC/2002 porquanto o vendedor tem o dever sinalagmático e precedente em entregar a regularização da escritura do imóvel, permanecendo a adquirente na posse do imóvel até o implemento dessa obrigação.

Afirma que o aditivo contratual diz respeito somente à repactuação de valores a título de garantia pela posse, não sendo alterada, contudo, a obrigação de escrituração da terra pelo vendedor, no prazo de 90 (noventa) dias, a partir de 22/01/2021, o que não foi observado pelo autor, mesmo após o recebimento de R$350.000,00.

Defende, subsidiariamente, que acaso este juízo entenda por manter a sentença determinando a rescisão contratual, que seja reformada a taxa de ocupação, fixada em 1% do valor total da venda por mês vez que, conforme reconhecido pelo próprio autor, a ocupação pela apelante se restringiu a uma área de apenas 1.600,00 m2, e não sobre a totalidade do imóvel.

Contrarrazões no ID. n. 254796200, pelo desprovimento do apelo.

Em despacho de ID. n. 260375154, foi determinada a intimação da parte autora para regularizar a sua representação.

Em cumprimento à determinação, o autor apresentou procuração de ID. n. 263817290, na qual outorga poderes
ad judicia et extra
diretamente em favor do causídico subscritor da peça inicial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, em 22/01/2021, o apelado, na condição de

proprietário do imóvel litigioso – qual seja, a
Fazenda Tarumã
, localizada nos Lotes 2 e 3, Av. Antártica, 8365 (Antiga Estrada Velha da Guia,

MT 400,

KM 10), Distrito do Sucuri, em Cuiabá – MT Distrito de Sucuri, no município de Cuiabá – MT, com área de 18,9138ha. (189.138,00m2), da matrícula n. 3.217, do CRI do 2º Ofício da Capital – o alienou à empresa apelante através do
Compromisso de Compra e Venda de imóvel rural
de ID. n. 254795773, pelo preço de R$900.000,00, a ser pago da seguinte forma (
Cláusula Quarta
):

·

Uma entrada de R$50.000,00, paga na data da assinatura do contrato a título de sinal;

·

Uma parcela de R$450.000,00, a ser paga 5 (cinco) dias após a comunicação da regularização imobiliária do imóvel;

·

Uma parcela de R$200.000,00, a ser paga 3 (três) meses após a comunicação da regularização imobiliária do imóvel; e

·

Uma parcela de R$200.000,00, a ser paga 6 (seis) meses após a comunicação da regularização imobiliária do imóvel; e

No mencionado instrumento contratual ficou estipulado, como principais condições do negócio, (i) o pagamento inicial apenas do sinal do negócio, (ii) o prazo para análise técnica da área e jurídica dos documentos franqueados, (iii) a possibilidade de arrependimento por parte da adquirente, (iv) a posse pela adquirente após pagamento da segunda parcela.

Consta ainda da inicial que, assinado o contrato e pago o sinal, a adquirente deu início ao acompanhamento da regularização fundiária da área para unificar posse e domínio, nos termos contratados, sendo que em 31/03/2021, depois de constatar a real situação física e fundiária do imóvel, teria proposto ao alienante a antecipação da segunda parcela, para já tomar posse do imóvel, ainda que precária, a partir de 01/04/2021, o que foi aceito pelo alienante, ensejando a assinatura do
Aditivo ao Compromisso de Compra e Venda de imóvel rural
de ID. n. 254795774, alterando as datas de pagamento e os valores das 3 (parcelas do negócio da seguinte forma:

·

Uma parcela de
R$300.000,00
, até o dia
01/04/2021
;

·

Uma parcela de
R$275.000,00
, até o dia
01/10/2021
; e

·

Uma parcela de
R$275.000,00
, até o dia
10/01/2022.

Também nos termos da exordial, paga a primeira parcela ajustada no aditivo (R$300.000,00) foi desde logo entregue a posse precária do imóvel à adquirente e tudo mais ocorreu em perfeita harmonia até a data prevista o pagamento da
segunda parcela
do aditivo, com vencimento em 01/10/2021.

Inadimplida a referida parcela, em 19/10/2021 o autor formalizou a notificação da adquirente para purgação a mora, sob pena de rescisão contratual, a qual respondeu à notificação informando que pretendia levantar o recurso para pagamento das parcelas restantes com a própria alienação do imóvel negociado (com sobrepreço), mas que não haviam conseguido concluir as negociações a tempo e modo imaginado inicialmente, motivo pelo qual iniciaram as tratativas para resolução do contrato.

Diante desse quadro, acabaram combinando verbalmente que a área seria oferecida pelo autor à venda para outros interessados na compra da propriedade, e que haviam sido preteridos com a tratativa firmada entre as partes.

No entanto, segundo a narrativa autoral, ao levar o primeiro interessado para ver a área, para a surpresa do alienante, a adquirente ré havia cercado uma área de cerca de 1.600,00m2 em volta da casa sede, como forma de retenção pelos valores que já havia desembolsado com o contrato (R$ 350.000,00 dos R$ 900.000,00).

Dessa maneira, o alienante providenciou na data de 29/11/2021 uma nova notificação da adquirente apelante para desocupação total do imóvel.

Na sequência, porém, depois de muitas conversas e entendimentos, as partes teriam acordado de modo informal que os contratantes iriam estar coexistindo (vendedor e comprador) até o alienante autor conseguisse fazer uma venda da área a outro interessado ou conseguisse, por outra forma, e devolver o dinheiro inicialmente pago pela adquirente ré para não ter mais o que se falar em retenção da área de 1.600m2 da sede.

Nesse esteio, após encontrarem um comprador para a área do litígio em agosto de 2022, foi solicitado o número da conta bancária da compradora requerida, a fim de se formalizar, mediante novo contrato, a devolução dos valores por ela já desembolsados pelo negócio, ocasião em que se deu início à nova discussão relativa aos valores a serem retidos pelo período da ocupação/fruição da área (total e parcial) realizada pela adquirente e aos custos com corretagem da venda intermediada.

Percebendo, no entanto, que a adquirente não deixaria a área sem que as partes chegassem a um consenso sobre o valor, em 08/08/2022 o autor se dispôs a aceitar as exigências da requerida e, assim, reter apenas o valor dos honorários de corregem inicial, o que chegou a ser minutado como termo de acordo entre as partes, e enviado à ré via
WhatsApp
para posterior formalização, e apresentado ao interessado na aquisição da área, de modo a deixar claro o entendimento mantido entre as partes.

Contudo, mais uma vez a requerida teria passado a se esquivar de assinar o termo de acordo, sendo que em 31/10/2022 um representante da adquirente contatou o procurador do alienante informando não mais ter interesse na devolução do valor da entrada e que também já não concordava com a rescisão do contrato, visto que o Estado havia iniciado a pavimentação asfáltica da estrada que dá acesso ao imóvel, com uma supervalorização da área avençada.

Com base nessa narrativa, o alienante apelado ajuizou a presente demanda para postular (a) a resolução do contrato em decorrência do inadimplemento contratual por parte da adquirente, a partir da segunda parcela do aditivo; (b) a reintegração na posse do imóvel; a (c) sua indenização pela fruição do imóvel pela adquirente por todo o período em que a requerido usufruiu do imóvel, até a efetiva restituição ao autor, além da e comissão de corretagem, com a retenção desses valores sobre a parcela parcial paga pela requerida no curso do contrato.

Apesar de comparecer espontaneamente nos autos (ID. n. 254796157), a requerida não ofereceu defesa no prazo legal, pelo que foi decretada sua revelia.

No entanto, no mesmo
decisum
foi determinada a intimação das partes para se manifestar acerca da possibilidade de conciliação e para indicar as provas que pretendiam produzir, justificando sua adequação e pertinência.

Na sequência, a adquirente ré se manifestou no ID. n. 254796165 dos autos suscitando, inicialmente (i) a carência de ação pela ausência de representação adequada, (ii) a inviabilidade do processamento da demanda em função da pendência de discussão possessória sobre o imóvel e, (iii) a exceção de contrato não cumprido, em razão de o alienante não ter cumprido a obrigação de regularização imobiliária do imóvel (escrituração), tendo, ao fim, pugnado pela colheita do depoimento pessoal do autor e oitiva das testemunhas que arrolou.

O autor quedou-se silente a respeito das provas a serem produzidas.

Na sequência, o magistrado singular julgou antecipadamente a lide, com a

procedência da demanda.

Da carência de ação por deficiência na representação
.

Suscitou a ré a necessidade de extinção não meritória da ação, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, haja
vista que na Procuração Pública de ID. n. 254796162, o Sr.
EVALDO FERREIRA LEÃO
não outorgou ao Sr.
ANGELO JOÃO MENEGUZZI
– subscritor da Procuração
ad judicia et extra
de ID. n. 254795767 – poderes específicos para a constituição de advogado para a defesa dos interesses do mandante/outorgante em juízo.

No caso, todavia, intimado para a regularizar sua representação, o apelado apresentou procuração de ID. n. 263817290, na qual outorga poderes
ad judicia et extra
diretamente em favor do causídico subscritor da peça inicial, suprindo, assim, o vício formal apontado.

Assim, fica
rejeitada
essa primeira prefacial.-

Da inviabilidade do processamento da ação em razão da pendência de litígio possessório sobre a mesma área.

Ainda de forma preliminar, defende a ré a necessidade de extinção da ação sem resolução de mérito ao argumento de que ajuizou a
Ação de Manutenção de Posse
n. 1027168-48.2023.8.11.0041 em face de
ANGELO JOÃO MENEGUZZI
, cuja pendência de julgamento inviabiliza o prosseguimento da presente ação resolutória que trata do reconhecimento do domínio, na forma do art.923 do CPC/73.

Com efeito, no que diz respeito à matéria em debate, prevê o
caput
do art.557 que do CPC/15 que
“na
pendência
de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu,
propor ação
de reconhecimento do domínio,
exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa
.”

No caso, ao contrário do que prevê a norma, a presente ação foi ajuizada de forma antecedente, não havendo qualquer vedação ao seu processamento, sob pena de se permitir que os réus de ação dessa natureza se valham deliberadamente do expediente de ajuizar uma demanda possessória sobre o imóvel, inviabilizando convenientemente a discussão dominial sobre o bem.

Além disso, ainda que assim não o fosse, conforme se pode inferir do mesmo dispositivo, a ação possessória antecedente que inviabiliza o processamento de uma demanda petitória é aquela que envolve os mesmos litigantes (identidade de partes), não podendo prejudicar demanda dominial de terceiros.

Sendo assim,
rejeito
a prefacial.-

DO MÉRITO.

Do julgamento antecipado da lide.

No mérito recursal, suscitou a adquirente demandada que o juízo
a quo
não poderia ter julgado antecipadamente a lide com fundamento no inciso II do art.355 do CPC/15 (revelia), já que tal hipótese somente tem cabimento se não houver pedido de produção de provas pelo revel, na forma do art.349 do mesmo Código.

Afirmou que, no caso, tendo o juízo proferido decisão “determinando” a produção de provas no prazo de 15 (quinze) dias, a ré se manifestou tempestivamente nos autos para requerer produção de provas que desmentiriam o autor, na forma do inciso IV do art.345 do CPC/15.

No entanto, nesse particular, razão também não socorre à apelante.

Isto porque, ao contrário do que alega a ré, na decisão saneadora, o juízo não “determinou” a produção de prova no prazo de quinze dias. Apenas determinou a intimação das partes para, querendo, indicar no referido lapso temporal, as provas que pretendiam produzir, ressaltando, inclusive, a necessidade de “justificar sua adequação e pertinência”.

Ou seja, a produção da prova pretendida não estava previamente deferida como tenta fazer crer a recorrente. Demandaria do juízo uma análise acerca de sua conveniência.

Afinal, segundo a jurisprudência desta Câmara,
“o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS), de modo que se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1000968-78.2020.8.11.0018)

Assim, o simples fato de a ré ter requerido a produção de prova oral não significa que o julgador tivesse obrigado a deferi-la, se não a compreender como relevante para a solução da lide.

De qualquer forma, não tendo a ré apontado qualquer prova cuja supressão lhe tenha causado prejuízos processuais, inócua a discussão sobre a possibilidade ou não de o julgador da causa proceder desde logo o julgamento antecipado da lide.

Desta feita,
rejeito

a preliminar.-

Da exceção de contrato não cumprido.

Nesse particular, é bem verdade que no contrato originário, especialmente nas
Cláusulas Segunda
e
Quarta
, as partes previram um prazo aproximado de 90 (noventa) dias para que o alienante providenciasse a regularização imobiliária e escrituração do imóvel, prorrogáveis por igual período, garantindo-se à adquirente o direito de arrependimento do negócio acaso a regularização formal da venda não se aperfeiçoasse.

É o que se poderia inferir da Cláusula Segunda do pacto original. Vejamos:

Além disso,
Cláusula Quarta
do contrato originário revela que essa
regularização da matrícula imobiliária
do bem para fins de escrituração foi convencionada como um marco temporal para os termos de cada uma das parcelas que formavam o preço do negócio. Senão, vejamos:

Assim, a
regularização imobiliária da área
aparecia no contrato originário como uma obrigação antecedente do alienante, que condicionava o vencimento das obrigações da adquirente ré.

Ou seja, enquanto não se desincumbisse da obrigação de proceder a devida
regularização imobiliária da área
para posterior transferência formal do imóvel, o

autor não poderia imputar a mora à adquirente.

Ocorre, entretanto, que como já dito, com a finalidade de assumir desde logo a posse imediata do bem, a adquirente ré firmou com o alienante autor um aditivo contratual, não mais trazendo
regularização imobiliária da área
como uma obrigação antecedente do vendedor demandante.

Nesse aditivo, além de a adquirente pagar desde logo a primeira parcela do negócio, no valor de R$300.000,00, para poder assumir a posse do imóvel, ainda que de forma precária, houve uma desvinculação das obrigações relativas à
segunda
e à
terceira parcelas
do negócio com a
regularização imobiliária da área
.

A partir desse aditivo, apesar de ficar ajustado entre as partes que a posse sobre o imóvel seria a garantia da adquirente pelos R$300.000,00 desembolsados pela primeira parcela do negócio, o pagamento da
segunda
e a
terceira parcelas
passaram a ter datas certas de vencimento, independentemente da
regularização imobiliária da área
. Vejamos:

Logo, a partir do momento em que deixou de honrar a
segunda
e a
terceira parcelas
do negócio previstos no aditivo, a adquirente deu azo à resolução do imóvel, não havendo se falar em
exceptio non adimpleti contractus
de que trata o art.476 do CPC/15, tendo em vista que tais prestações não mais estavam condicionados à
regularização imobiliária da área
.

Com isso, inalterável a sentença nos pontos em que resolve o pacto, determinando a reintegração do bem na posse do alienante, com a condenação da adquirente ao pagamento de
taxa de ocupação
da área após o vencimento da segunda parcela prevista no aditivo, a ser compensada nos valores já pagos pela referida compradora, devidamente atualizado desde o desembolso.

Do valor da indenização a título de ocupação
.

Por fim, sustenta a ré a necessidade de redução valor arbitrado pela posse do imóvel após sua mora contratual – qual seja 1% sobre o valor do negócio, a ser pago mensalmente, já que a área que confinou ocupando era de apenas 1.600m2, e não sobre a totalidade do imóvel.

No entanto, nem aqui o apelo a merece a guarida almejada.

Isso porque, o simples fato de a requerida ter passado a ocupar uma área restrita de apenas 1.600m2 não significa que o restante da área estivesse disponível para ser explorada economicamente, seja pelo próprio vendedor, seja por algum interessado em um arrendamento ou parceria agrícola da área total.

Isso porque, essa fração de área que continuou sob o poder físico do adquirente inadimplente margeava a sede da fazenda, de modo que ninguém se interessaria por arrendá-la com terceira pessoa ocupando parte tão importante da propriedade, até mesmo para evitar conflitos com esse ocupante.

Assim, o aluguel ou renda pela ocupação da área deve, de fato, continuar sendo calculada sobre o valor total do negócio havido entre as partes, relativo à toda área da fazenda.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

Consequentemente, elevo 2% o valor da verba honorária, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, fixando-a definitivamente no equivalente a 12% do valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025